Tribunal: TCU
Processo: 033.759/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17512/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) autorizar o recolhimento parcelado dos débitos a seguir discriminados, atualizados monetariamente, a partir das datas especificadas, até o prazo abaixo fixado, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, em trinta e seis parcelas mensais consecutivas; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 31/05/2013 443,45 D 31/05/2013 41,31 D 31/05/2013 61,80 D 31/05/2013 27,54 D 31/05/2013 2.430,30 D 04/06/2013 498,51 D 04/06/2013 4.350,30 D 01/07/2013 1.228,23 D 02/07/2013 4.849,50 D 26/07/2013 1.010,45 D 29/07/2013 4,80 D 29/07/2013 5.358,30 D 30/08/2013 5.731,50 D 30/08/2013 1.732,99 D 01/10/2013 5.416,95 D 02/10/2013 11,50 D 02/10/2013 13,77 D 02/10/2013 1.889,72 D 12/11/2013 1.634,40 D 12/11/2013 4.114,35 D 06/12/2013 17,25 D 06/12/2013 22,80 D 06/12/2013 3.549,15 D 06/12/2013 1.549,91 D 30/12/2013 2.886,60 D 30/12/2013 11,50 D 30/12/2013 14,40 D 30/12/2013 9,60 D 30/12/2013 643,75 D 07/02/2014 2.464,05 D 07/02/2014 22,80 D 07/02/2014 19,20 D 28/02/2014 24,00 D 28/02/2014 50,54 D 28/02/2014 13,77 D 28/02/2014 138,00 D 28/02/2014 3.762,30 D 28/02/2014 658,41 D 16/04/2014 13,77 D 16/04/2014 635,61 D 16/04/2014 30,00 D 16/04/2014 2.926,65 D 12/05/2014 30,00 D 12/05/2014 27,54 D 12/05/2014 809,82 D 12/05/2014 2.866,05 D 30/05/2014 17,10 D 30/05/2014 11,70 D 30/05/2014 30,00 D 30/05/2014 2.047,80 D 30/05/2014 2.996,10 D 07/07/2014 49,20 D 07/07/2014 2.422,96 D 07/07/2014 4.109,55 D 07/07/2014 10,80 D 31/07/2014 438,90 D 31/07/2014 2,40 D 01/08/2014 375,82 D 01/09/2014 70,80 D 01/09/2014 13,20 D 01/09/2014 1.863,15 D 09/09/2014 3,77 D 09/09/2014 1.295,06 D 09/09/2014 13,77 D 01/10/2014 101,70 D 01/10/2014 13,20 D 01/10/2014 1.872,90 D 02/10/2014 32,44 D 02/10/2014 13,77 D 02/10/2014 1.778,67 D 03/11/2014 13,20 D 03/11/2014 23,00 D 03/11/2014 163,50 D 03/11/2014 1.986,00 D 03/11/2014 1.958,64 D 28/11/2014 13,77 D 28/11/2014 3,77 D 28/11/2014 1.609,85 D 01/12/2014 32,40 D 01/12/2014 13,80 D 01/12/2014 1.542,30 D 14/01/2015 27,54 D 14/01/2015 84,90 D 14/01/2015 32,40 D 14/01/2015 1.435,84 D 14/01/2015 893,55 D 09/02/2015 2.050,95 D 09/02/2015 30,00 D 09/02/2015 13,77 D 09/02/2015 18,67 D 09/02/2015 1.485,47 D 03/03/2015 13,77 D 03/03/2015 17,54 D 03/03/2015 15,60 D 03/03/2015 1.616,51 D 03/03/2015 4.210,05 D 02/04/2015 16,80 D 02/04/2015 220,62 D 02/04/2015 1.115,70 D 12/06/2015 78,00 D 12/06/2015 1.616,40 D 15/06/2015 13,77 D 15/06/2015 124,08 D 03/07/2015 434,40 D 03/07/2015 148,84 D 03/07/2015 78,00 D 03/07/2015 4.008,01 D 06/07/2015 236,46 D 06/07/2015 144,50 D 06/07/2015 64,89 D 06/07/2015 55,08 D 05/08/2015 171,10 D 05/08/2015 90,36 D 05/08/2015 4.869,64 D 06/08/2015 25,56 D 06/08/2015 134,10 D 06/08/2015 820,67 D 31/08/2015 21,60 D 31/08/2015 120,33 D 31/08/2015 2.716,95 D 31/08/2015 411,12 D 31/08/2018 5.941,14 C 30/10/2018 6.028,40 C 31/10/2018 6.028,40 C 28/12/2018 6.089,99 C 30/01/2019 6.119,31 C 28/02/2019 6.151,58 C 03/05/2019 6.077,79 C 29/07/2019 6.299,66 C 30/09/2019 6.363,49 C 30/10/2019 6.391,04 C 30/10/2019 6.391,04 C 30/12/2019 6.442,12 C b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais mensalmente, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; e d) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Sr. Marcos Paulo Ferreira e ao Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 033.759/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farmácia Marechal - Eireli (11.299.297/0001-54); Marcos Paulo Ferreira (XXX.040.289-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.